Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0708051-89.2020.8.07.0000 Paciente: LUCAS ARTUR DE ALMEIDA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Edson Carlos Martiniano de Sousa, OAB/DF 62.192, em favor de LUCAS DE ALMEIDA DOS SANTOS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, que decretou a prisão temporária do paciente. Diante do indeferimento do pedido liminar (ID 15486636), houve a interposição de agravo interno (ID 15492248). Homologo o pedido de desistência do agravo interno (ID 15506805). Retifique-se a autoridade coatora, expedindo-se com urgência ofício ao Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia. Brasília, 13 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator